Tribunal: TJPA
Processo: 0800426-58.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800426-58.2024.8.14.0038

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA RIBEIRO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0800426-58.2024.8.14.0038

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELA VITIELLO WINK - OAB/RS 54.018

AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO

Advogado do(a) AGRAVADO:
CELSO GONCALVES - OAB MS20050-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO NULO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, reconheceu falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a redução do valor dos danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais). O agravante sustenta o descabimento do julgamento monocrático, a validade da contratação e a inexistência de danos morais, pugnando pela improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se era cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação; (ii) verificar se a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi válida; (iii) apurar se houve violação ao dever de informação e vício de consentimento; (iv) examinar a manutenção da condenação por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível quando a matéria se encontra pacificada na jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal, nos termos do art. 932, IV, do CPC, atendendo aos princípios da celeridade e da eficiência processual (CF, art. 37, caput).

O contrato de cartão de crédito consignado exige informação clara e inequívoca ao consumidor acerca da natureza da operação e dos encargos incidentes; a ausência dessa transparência configura vício de consentimento, nos termos do art. 6º, III, e art. 14 do CDC.

A instituição financeira não demonstrou a manifestação de vontade livre e consciente da consumidora para contratar a modalidade de RMC, sendo insuficiente a mera gravação de vídeo que não esclarece a natureza do negócio jurídico.

A ausência de utilização do cartão e a inexistência de assinatura contratual reforçam a inexistência de consentimento informado e revelam prática abusiva, especialmente considerando a hipervulnerabilidade da consumidora idosa.

Configurada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (CDC, art. 42, parágrafo único) e a indenização por danos morais, reduzida para R$ 1.000,00 diante da peculiaridade do caso e da parcial manifestação de vontade da consumidora quanto à obtenção de crédito.

Inexistindo fatos ou provas novas, mantém-se integralmente a decisão agravada, uma vez que o recurso se limita à repetição de argumentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítimo o julgamento monocrático de recurso quando a matéria está pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem a devida informação ao consumidor configura vício de consentimento e nulidade do contrato.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no dever de informação, sendo devida a restituição em dobro e indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando houver indícios de manifestação parcial de vontade do consumidor na contratação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 4º e 932, IV; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único; CC, art. 171, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJPA, AC 0005451-58.2019.8.14.0039, Rel. Des. Maria de Nazareth Guimarães; TJPA, AC 0006391-49.2016.8.14.0032, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho; TJPA, AC 0807058-04.2022.8.14.0028, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 10/06/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BMG S/A
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, por entender que ocorreu falha no dever de informação à consumidora, e que os danos morais deveriam ser minorados ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (id n° 29530022), o agravante suscita, preliminarmente, o descabimento do julgamento do recurso por decisão monocrática, por ausência dos pressupostos autorizadores previstos na legislação, razão pela qual requer a retratação do Relator ou, sucessivamente, a cassação da decisão agravada pela Colenda Câmara, com a inclusão do feito em pauta e oportunidade para sustentação oral.

No mérito, sustenta, em síntese, a validade da contratação do cartão de crédito consignado, comprovada pelo termo de adesão e pela gravação de vídeo na qual a autora confirma a solicitação, não havendo vício de consentimento.

Ademais, defende a inexistência de prática ilícita por parte da instituição financeira, tendo sido prestadas informações claras e suficientes à consumidora. Consequentemente, aduz que a condenação por danos morais é descabida, por ausência de demonstração de lesão a direito da personalidade.

Portanto, alega a impossibilidade de restituição de valores, uma vez que as cobranças decorreram de contrato válido e não configuram cobrança indevida, afastando-se a repetição do indébito e, na eventualidade de manutenção da condenação, requer a compensação dos valores devidos pela autora ao banco, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática e a consequente improcedência integral da demanda.

Contrarrazões ao Id n° 29674545. Na oportunidade, a parte agravada rechaça integralmente os argumentos aduzidos no recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão monocrática que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, por entender que ocorreu falha no dever de informação à consumidora, e que os danos morais deveriam ser minorados ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ab initio, diferente do que aduz o agravante em sede de preliminar, é evidente o cabimento da decisão monocrática no caso em exame, por se tratar de matéria já pacificada no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo plenamente possível o julgamento unipessoal pelo Relator.

O relativo à invalidade de contratos firmados sem observância do devido dever de informação ao consumidor já se encontra amplamente consolidado tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto deste próprio Tribunal de Justiça do Pará, que, em diversos precedentes, reconheceu a nulidade de pactos que afrontam o princípio da transparência e o direito à informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, ressalte-se que o cabimento da decisão monocrática também se justifica pela necessidade de se assegurar celeridade e eficiência processual, em consonância com os princípios insculpidos no art. 4º do CPC e no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Diante da consolidação jurisprudencial da matéria, a submissão do feito ao colegiado apenas reproduziria entendimento já uniformizado, o que contraria o dever de racionalização da atividade jurisdicional. Assim, a via monocrática revela-se não apenas juridicamente adequada, mas igualmente indispensável para a efetividade e a razoável duração do processo.

Dessa forma, mostra-se absolutamente legítima a adoção da via monocrática, sendo oportuno destacar que a própria decisão ora proferida contém tópico específico que fundamenta, de maneira expressa, o cabimento dessa forma de julgamento.

No que tange ao mérito, o agravante insiste na tese de validade do contrato, afirmando que houve anuência expressa da consumidora, demonstrada por meio de gravação audiovisual (id. 24032341).

Contudo, conforme bem delineado na decisão monocrática, a análise detida do referido material comprobatório revela flagrante violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que não há menção clara de que se tratava da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), tampouco explicação suficiente acerca das condições e encargos dessa modalidade.

Ademais, conforme as faturas do cartão de crédito também juntadas ao id. 24032334, constata-se que não houve efetiva utilização do cartão pela parte autora. Essa ausência de movimentação confirma que a demandante não possuía plena ciência do contrato celebrado e de suas funcionalidades, corroborando, assim, sua versão dos fatos.

Some-se a isso o fato de que
não foi acostado aos autos qualquer instrumento contratual assinado pela autora
, o que fragiliza ainda mais a tese defensiva do banco.

A consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável, foi induzida a erro quanto à natureza da operação, situação que enseja a nulidade do contrato e a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, em conformidade com o entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora alegou não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável, sustentando a nulidade da relação jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) Saber se a contratação do cartão de crédito consignado foi válida; (ii) Verificar a ocorrência de vício de consentimento; (iii) Apurar a responsabilidade civil da instituição financeira; (iv) Analisar o cabimento da devolução em dobro dos valores descontados e da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira apresentou documentos contratuais, mas não demonstrou de forma inequívoca a intenção do consumidor em contratar a modalidade RMC, configurando vício de consentimento. 4. É ônus da instituição financeira demonstrar a validade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ. 5. O consumidor é idoso, de baixa renda e hipossuficiente, circunstâncias que impõem maior rigor quanto ao dever de informação e boa-fé objetiva. 6. Configurado o defeito na prestação do serviço, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. A prática de impor cartão de crédito como via de liberação de empréstimo configura venda casada e violação do dever de lealdade contratual, justificando a indenização por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e negado provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, para: (i) declarar a nulidade do contrato impugnado; (ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados; (iii) fixar indenização por dano moral no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), com compensação dos valores efetivamente recebidos.
Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando realizada sem a devida ciência e concordância do consumidor, revela vício de consentimento e enseja a nulidade do negócio jurídico.”; “É devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como indenização por dano moral, em razão da falha na prestação do serviço e do abuso da posição contratual da instituição financeira.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CC, art. 171, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 802.832/MG, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJPA, AC 0005451-58.2019.8 .14.0039, Rel. Des. Maria de Nazareth Guimarães; TJPA, AC 0006391-49 .2016.8.14.0032, Rel . Des. Maria do Céu Maciel Coutinho. A C Ó R D Ã O. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08070580420228140028 27705413, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VICIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A FORMA DE COBRANÇA – DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO – PRÁTICA ABUSIVA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS – QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 13 (treze) de agosto de 2024 (Plenário Virtual), na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo . Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000433120198140111 21602596, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, mantém-se integralmente a decisão agravada, que apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou o direito conforme a orientação dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a falha no dever de informação e a validade da condenação imposta.

Necessária também a manutenção da redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais), eis que houve manifestação de vontade da autora quanto à obtenção de valores financeiros, ainda que não da forma contratada (RMC).

Ressalte-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões já firmadas na decisão monocrática, limitando-se a reeditar argumentos anteriormente analisados. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou vício que justifique a reforma do decisum.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 29/11/2025